Tribunal: TJPA
Processo: 0806726-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806726-48.2023.8.14.0401

APELANTE: EDSON JUNIOR DE SOUZA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA RAZÃO. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da suposta ilicitude das provas por invasão de domicílio; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial foi precedida de denúncia anônima especificada, com posterior confirmação da veracidade da informação, o que configura fundada razão para diligência, legitimando o flagrante por crime permanente, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

4. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e prova testemunhal idônea produzida em juízo, sendo válidos os depoimentos dos policiais na ausência de demonstração de parcialidade ou má-fé.

5. A tese de desclassificação para uso próprio não se sustenta, dada a ausência de prova do propósito de uso, o que afasta o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A diligência policial justificada por fundadas razões decorrentes de denúncia especificada é legítima, especialmente em se tratando de crime permanente. 2. O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca do fim exclusivo de consumo próprio, o que não se verificou no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II e VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024; TJDFT, APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Junior de Souza Cabral apela de sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 16938571).

O recorrente pugna pela absolvição, com base no art. 386, II e VII, do CPP e no
in dubio pro reo,
sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, além de obtido mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06. (ID 16938585).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16938588), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19771538).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, inexiste margem para acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada à míngua de fundadas razões.

Inicialmente, vale clarificar que, conforme narrativa da inicial acusatória (ID 16938471), os policiais realizavam patrulhamento ostensivo no bairro do Jurunas, em Belém/PA, quando foram abordados por uma pessoa não identificada que relatou a ocorrência de venda de entorpecentes em ponto específico conhecido como "Beco da Maconha". Diante da informação recebida, os agentes se deslocaram até o local indicado, onde avistaram o réu em situação que, segundo os depoimentos policiais, evidenciava fracionamento e embalo de substância entorpecente.

Em juízo, conforme se extrai na sentença impugnada (ID 16938571), os policiais reiteraram que a abordagem ocorreu em via pública. Já o réu, por sua vez, negou a prática delitiva e afirmou que os entorpecentes foram apreendidos dentro de sua residência, após ingresso indevido dos agentes estatais. Testemunhas de defesa – familiar e sogra do acusado – alegaram que o réu estava no interior do imóvel no momento da abordagem, mas não presenciaram o ato de apreensão.

Apesar da divergência quanto ao local exato da apreensão da droga – se em via pública, como afirmam os policiais, ou no interior da residência, conforme sustentado pela defesa –, restou demonstrado que a atuação policial foi precedida de denúncia anônima especificada, cuja veracidade foi confirmada pelos fatos posteriormente constatados, o que configura fundada razão para a ação estatal, legitimando o flagrante nos termos da jurisprudência pátria.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

À vista disso, prevalece o entendimento segundo o qual “o crime de tráfico de drogas é permanente sendo desnecessária a autorização judicial ou consentimento do morador, quando há situação de flagrante. Não há nulidade de provas por violação de domicílio se a busca no local onde o réu morava se deu após abordagem pessoal em via pública, na qual ele foi encontrado na posse de drogas” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021); no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, também inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 16938437 - Pág. 10) e laudo toxicológico definitivo n. 2023.01.001449-QUI que atestou que os 21 invólucros continham 22,7 gramas e a porção maior continha 47,5 gramas de erva seca prensada positivo para maconha sendo todos apreendidos na posse do acusado (ID 16938473).

A
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai na sentença recorrida:

“
A autoria do crime foi confirmada pela prova oral. Os policiais militares que compareceram a juízo – Lucas Brasil Duarte, Sílvio Brito Alves e Bruno Dos Santos Marques – declararam que faziam patrulhamento ostensivo e foram abordados por uma senhora segundo a qual um indivíduo estava em via pública manipulando a substância entorpecente. Relataram que, diante dessa notícia, entraram na via conhecida como “Beco da Maconha” e lá avistaram o acusado embalando a droga, sendo que já havia confeccionado 21 (vinte e um) invólucros da substância que estavam sobre um banco.” (ID 16938571)
.

A defesa sustenta a fragilidade probatória, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025